Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AOS NOVOS FATOS ALEGADOS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS ISOLADAMENTE POR UM DOS CONVIVENTES DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. DÍVIDAS. PARTILHA. NECESSIDADE.
1. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. 1.1. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil. 1.2. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
2. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir fatos e questões que não foram debatidos no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 2.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 2.3. Observado que a apelante, no primeiro de jurisdição, não debateu acerca de valores empregados pelo apelado em reforma de imóvel e outros negócios, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto.
3. A partilha das dívidas contraídas durante a união estável segue as mesmas regras do regime de comunhão parcial de bens, na forma do artigo 1.725, do Código Civil, segundo o qual (N)a união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
4. No regime de comunhão parcial, a lei processual estabelece que os empréstimos contratados para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges (Arts. 1.643 e 1.644 do CC). 4.1. À semelhança da presunção de esforço comum na aquisição de patrimônio, há a presunção de que os valores de obrigações contraídas até a data da separação de fato foram vertidos em prol da família e são passíveis de partilha, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar que não foram. 4.2. O afastamento da presunção legal de solidariedade cabe àquele que alega (Art.373, II, do CPC). Precedentes.
5. No caso concreto, a despeito de a apelante de ter alegado que desconhecia a contratação dos mútuos, não apontou qualquer defeito ou nulidade nos negócios jurídicos firmados, razão pela qual estes dever ser considerados válidos, aptos a produzir todos os efeitos legais, inclusive com presunção de terem sido assumidos por ambos os conviventes em proveito da família, sobretudo porque à apelante coube a propriedade de um dos imóveis, em decorrência da partilha. 5.1. Não tendo a autora (reconvinda) se desincumbido do ônus de comprovar que os valores obtidos foram utilizados exclusivamente em proveito do apelado (reconvinte), a partilha dessas dívidas se impõe, razão pela qual os ônus do pagamento dos mútuos devem ser distribuídos entre os ex-consortes, sob pena de violação ao art. 1.644 do Código Civil.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Honorários recursais majorados.